Tribunal: TJES
Processo: 5002817-08.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002817-08.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNO SANTOS NASCIMENTO e outros
INTERESSADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICI
ÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5002817-08.2020.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BRUNO SANTOS NASCIMENTO

RECORRENTE: MARIA RILZA DOS SANTOS

RECORRIDO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA

RECORRIDO: HTVIN INFORMÁTICA EIRELI – ME

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, cuja r. Sentença julgou procedente em parte o pedido inicial.

Irresignados, os Autores interpuseram recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Contrarrazões apresentadas oportunamente.

Recurso inominado tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça, por entender presentes os pressupostos autorizadores do art. 98 do CPC.

É o breve relatório.

Decido nos moldes do
art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

Recurso inominado
conhecido
.

Alegou a parte Autora, em resumo: QUE em junho de 2020, adquiriu no site da 1ª Requerida um gabinete modelo PC CPU Intel Dual Core 4GB, no valor de R$ 819,00 (oitocentos e dezenove reais), para presentear sua mãe; QUE o produto foi entregue com 11 dias de atraso; QUE ao ligar o aparelho, a 2ª Autora constatou que não entrava na área de trabalho, e sim em uma tela fixa com o seguinte erro “ocorreu um problema no seu PC e precisa ser reiniciado. Estamos coletando informações sobre o erro e, em seguida, reiniciaremos para você”; QUE tentou reiniciar o produto, mas sempre retornava ao recado inicial; QUE dentro do prazo de 07 dias de recebimento do produto, o 1º Autor entrou em contato com a 1ª Requerida informando o ocorrido, solicitando a troca do produto; QUE a 2ª Requerida, autorizada do fabricante, entrou em contato com o Autor, buscando esclarecimentos do acontecido; QUE expôs o problema, sendo orientado a seguir o passo a passo de um vídeo de tutorial enviado; QUE o vídeo era extremamente técnico, sendo impossível de ser executado por alguém que não atua no ramo; QUE insistiu na troca do produto; QUE a 2ª Requerida encaminhou código de postagem para envio do produto, realizado pelo Autor no dia 17/08/2020; QUE ultrapassados mais de 30 dias, ainda está na espera do novo produto.

A r. Sentença proferida na origem condenou as Requeridas, solidariamente, a restituição do valor de R$ 819,00 (oitocentos e dezenove reais), bem como o recolhimento do produto defeituoso pela 1ª Requerida. Ainda, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese: QUE a Sentença foi contraditória, vez que o produto foi encaminhado para a assistência técnica, sendo que estão há quase 7 meses sem o produto; QUE os fatos narrados são uma afronta ao direito consumerista, o que torna o dano moral presumível.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, observo que o MM. Juízo determinou que a 1ª Recorrida procedesse o recolhimento do produto em questão, no entanto, o CPU já foi encaminhado para a assistência técnica pelo 1º Recorrente (ID 4808259).

Já em relação aos danos morais, considero que a violação ao direito no caso concreto
não
enseja reparação.

Embora inegável a situação de desconforto experimentada pela parte Autora, entendo que não há espaço para fixação de danos morais no caso concreto, vez que se trata de mero aborrecimento, normal do cotidiano, não autorizando, por isso, indenização por danos morais, porquanto se tratou de ato jurídico que não ofendeu gravemente direito de personalidade.

O
s fatos descritos no caso concreto não se mostram suficientes e relevantes para produzir aflição psíquica capaz de dar fomento a pretensão indenizatória, senão uma mera angústia que retrata hipótese de aborrecimento, tédio ou desconforto. Sérgio Cavalieri apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549, assinala que “mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma do julgamento monocrático, conforme fundamentação acima.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo,
AFASTO
a obrigação imposta pelo julgamento de determinar o recolhimento do produto, mantendo o restante inalterado.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

É como voto.

JULGAMENTO

Adiante votaram os demais integrantes desta Quinta Turma Recursal:

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Felipe Leitão Gomes acompanhou o voto do Juiz Relator.

O Ex.mo Sr. Juiz de Direito Dr. Samuel Miranda Gonçalves Soares votou no mesmo sentido do Juiz Relator.

ACÓRDÃO

Concluído o julgamento pelos integrantes desta Quinta Turma Recursal, por unanimidade de votos foi
conhecido
o recurso inominado e, no mérito,
provido em parte
nos termos do voto do Juiz de Direito Relator.

gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.